Tribunal: TJDFT
Processo: 0719043-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA. TEMA 1.059/STJ.

1. Conforme tese fixado pelo STJ no julgamento do Tema no 1.059/STJ, não cabe a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85/CPC, § 11, “em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.
2. Considerando que foi dado provimento à apelação interposta pelo embargante, a fixação de honorários recursais seria incompatível com o dever do Tribunal estabelecido no art. 926/CPC de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, motivo pelo qual não há que se falar em omissão.
3. Embargos de declaração rejeitados.